Tribunal: TCU
Processo: 003.629/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2583/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos em que figuram como instituidores os Srs. Jonas Borges de Souza, Antônio Heloy Alves e Abel Rodrigues, em relação aos quais determino a realização das diligências adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 003.629/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celina Paulina da Silva (XXX.212.066-XX); Cristiane Marques de Oliveira (XXX.064.607-XX); Ivete Teixeira de Souza (XXX.352.097-XX); Marta Cristina Jaccoud Rojas (XXX.545.567-XX); Vania Salomao Rodrigues Silva (XXX.645.006-XX); Vilma Salomao Rodrigues Pereira (XXX.912.036-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. Jonas Borges de Souza (XXX.422.027-XX), Antônio Heloy Alves (XXX.664.606-XX) e Abel Rodrigues (XXX.863.786-XX), realize diligências a fim de que se verifique o efetivo cumprimento do disposto no art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 por parte dos respectivos beneficiários, haja vista o resultado de consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.